Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CÍVEL. CONTRATO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. HIPOTECA. CONSTRUTORA. ATRASO DEMASIADO NA BAIXA DO GRAVAME. OPOSIÇÃO PERANTE O ADQUIRENTE QUE QUITOU O CONTRATO. INVIÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 308 DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. FAVOR DO CONSUMIDOR. DEVIDA. APELO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO. DEMAIS APELOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDO E DO SEGUNDO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Tendo o consumidor adimplido integralmente com suas obrigações perante a construtora, o mesmo fica legitimado a buscar o cumprimento da obrigação concernente na realização de escritura pública com a sua devida baixa da hipoteca realizada, frise-se que, nos termos lídimos da Súmula no 308, do Superior Tribunal de Justiça, ao adquirente de boa-fé não pode ser obstada a baixa da hipoteca, pois, perante ele, a referida garantia real não possui eficácia.
II. Conforme estatui o art. 490 do Código Civil: “Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição.”. Nessa ordem de ideias, não havendo disposição em contrário, as despesas com a escritura e os encargos daí decorrentes são de incumbência do comprador, de modo que, não se afigura correta a sentença ao impor a outorga de escritura no prazo de 15 (quinze) dias, sem antes determinar que o autor cumpra com o seus encargos respectivos.
III. Em se tratando de penalidade imputada tão somente em desfavor do consumidor, entendo plenamente possível sua reversão de modo devolver o equilíbrio do contrato, tendo em vista que as partes devem se obrigar às mesmas penalidades em caso de inadimplência. Não há sentido algum em manter a penalidade tão somente em desfavor do consumidor, que é a parte mais frágil da relação jurídica, notadamente nesse tipo de contrato, bilateral e sinalagmático. Se o promitente-comprador e a construtora são credores e devedores recíprocos, a diferenciação viola flagrantemente o CDC.
IV. Apelação do Banco parcialmente conhecida. Demais apelos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Apelo do primeiro-réu provido e do segundo-réu desprovido. Apelo do autor parcialmente provido.